Tribunal: TJDFT
Processo: 0732932-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732932-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS LUIZ DE MELO AGRAVADO: AGROPECUARIA TERRA MAE LTDA, SIMONE PEREIRA DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carlos Luiz de Melo em face da r. decisão (ID 62652961, págs. 50/52) que, nos autos da Ação ajuizada em desfavor de Agropecuária Terra Mãe Ltda. e Outra, indeferiu a gratuidade de justiça. Alega, em síntese, que, recebe aposentadoria do INSS no valor mensal de R$ 3.770,23 (três mil, setecentos e setenta reais e vinte e três centavos). Aduz que tal quantia revela situação de vulnerabilidade econômica, incompatível com a capacidade financeira de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência dele e da família. Defende que o patrimônio imobiliário não reflete a liquidez financeira disponível e necessária para suprir o pagamento dos encargos do processo. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada ao processo não comprova a hipossuficiência econômica alegada. O Agravante é aposentado e recebe proventos da Previdência Social no valor bruto mensal de R$ 3.770,23 (três mil, setecentos e setenta reais e vinte e três centavos), os quais, após os empréstimos consignados e descontos legais, resultam no valor líquido em torno de R$ 2.139,77 (dois mil, cento e trinta e nove reais e setenta e sete centavos) (ID 206789112, pág. 3, na origem). A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Todavia, os demais elementos coligidos aos autos não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. O extrato bancário referente à conta do Agravante mantida no Banco Santander revela que, somente durante o mês de maio do corrente ano, ele recebeu mais de R$ 9.000,00 (nove mil reais) de crédito (ID 62886955). Durante os meses de junho e julho de 2024, na mesma conta corrente citada anteriormente, recebeu, respectivamente, mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais) e, aproximadamente, R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), entre créditos oriundos de transferências via PIX e recebimentos de cartão de crédito. Ressalte-se que a origem e a destinação dos referidos créditos não foram esclarecidas e, a princípio, é possível supor se tratar do exercício de atividade laboral autônoma ou empresarial com o recebimento de renda variável de forma habitual. A declaração de IR relativa ao ano-calendário de 2023 demonstra que o Agravante não possui dependentes e que, além dos proventos de aposentadoria, auferiu renda recebida de pessoa natural no valor de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) (ID 206787597, pág. 2, na origem). Também revela que ele é proprietário de bens que superam a quantia de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) (ID 206787597, págs. 3/4, na origem). Acrescente-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento do Recorrente. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria, para apor sigilo aos extratos bancários juntados pelo Agravante (IDs 62886942/62886955). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator